Tribunal: TCU
Processo: 016.385/2025-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-12-08
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 12025, modalidade Pregão e Uasg 933042 (Objeto: contratação de empresa especializada emprovimento de: 1.1.1. Solução integrada eespecializada na prestação de serviços técnicos parapesquisa e desenvolvimento de modelo preditivo eclassificação dos contribuintes por perfil, com ofertadigital de proposta e fornecimento para fins dequitação financeira, a serem integrados com ossistemas de informação utilizados pelos ConselhosRegionais e Conselho Federal de Biomedicina deforma a permitir a quitação de débitos com Pix,cartão, com função de débito e crédito, à vista e/ouparceladas; 1.1.2. Cessão de equipamentos do tipoPOS e equipamentos de autoatendimento, do tipoTotem, em REGIME DE COMODATO para osConselhos Regionais de Biomedicina, conforme asespecificações e as condições estabelecidas noTermo de Referência)

Inteiro teor:
Acórdão 2972/2025-TCU-Plenário Trata-se de representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 1/2025, sob a responsabilidade do Conselho Federal de Biomedicina (CFBM), com valor estimado de R$ 104.853.573,33, cujo objeto é a contratação de empresa especializada em provimento de solução integrada e especializada na prestação de serviços técnicos para pesquisa e desenvolvimento de modelo preditivo e classificação dos contribuintes por perfil, com oferta digital de proposta e fornecimento para fins de quitação financeira, a serem integrados com os sistemas de informação utilizados pelos Conselhos Regionais e Conselho Federal de Biomedicina, de forma a permitir a quitação de débitos com Pix, cartão, com função de débito e crédito, à vista e/ou parceladas, com a cessão de equipamentos do tipo Point of Sales (POS) e equipamentos de autoatendimento, do tipo "totem", em regime de comodato para os referidos Conselhos Regionais (peça 5). Considerando estarem presentes os requisitos de admissibilidade constantes no art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014. Considerando que se verificou a inexistência do pressuposto do perigo da demora, pois já há ata de registro de preço assinada pelo órgão gerenciador (CFBM) em 22/8/2025 (peça 11) e, conforme informação prestada na resposta à oitiva prévia, em 15/9/2025, o contrato com a empresa vencedora já foi formalizado, encontrando-se na fase inicial de planejamento da implantação ( kick-off meeting ), embora sem o início da execução efetiva dos serviços de cobrança nem a entrega e instalação dos equipamentos em comodato (peça 22, p. 13-14). Considerando que restou caracterizado o pressuposto perigo da demora reverso, pois a contratação é de caráter essencial e premente para a saúde financeira do sistema CFBM/CRBMs e sua eventual suspensão acarretaria perda contínua da oportunidade de recuperar créditos que se tornam de difícil liquidação, gerando prejuízo real e contínuo a tais entidades. Considerando que o jurisdicionado juntou aos autos da licitação o documento contendo os respectivos Estudos Técnicos Preliminares (ETP), saneando, assim, o primeiro indício de irregularidade apontado. Considerando que o referido ETP contém a justificativa para a não adoção do parcelamento do objeto, objeto do segundo indício de irregularidade dos autos, cumprindo, portanto, o disposto no art. 40 da Lei 14.133/2021 e na Súmula TCU 247. Tal justificativa baseou-se na inviabilidade técnica (risco de falhas de interoperabilidade) e antieconomicidade (perda de economia de escala) da divisão. Considerando que se verificou que o ETP então apresentado foi elaborado pelo mesmo agente público que conduziu a licitação (peça 26), configurando, assim, ausência de segregação de funções. Considerando que, nada obstante a falha identificada, não se identificou comprometimento do certame. Considerando os pareceres da unidade técnica às peças 34-36 dos autos. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno deste Tribunal, c/c art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021 e art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, bem como nos pareceres uniformes da unidade especializada, em: a) conhecer da presente representação e, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; b) indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pelo representante, tendo em vista a inexistência dos elementos necessários para sua adoção; c) dar ciência ao Conselho Federal de Biomedicina - CFBM, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução - TCU 315/2020, sobre a ausência de segregação de funções verificada na atuação da agente de contratação na fase interna e na fase externa do Pregão Eletrônico 1/2025, em discordância ao disposto nos arts. 5o; 7o, § 1o; e 8o, § 3o, todos da Lei 14.133/2021, e nos arts. 2o e 14 do Decreto 11.246/2022, além do entendimento disposto na jurisprudência deste Tribunal ( Acórdão 3432/2025-TCU-Plenário , 2146/2022-TCU-Plenário, 1278/2020-TCU-Primeira Câmara e 3381/2013-TCU- Plenário), para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes; d) dar ciência deste acórdão ao Conselho Federal de Biomedicina - CFBM; e e) arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, V, do Regimento Interno/TCU. 1. Processo TC- Processo 016.385/2025-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessado: Conselho Federal de Biomedicina (52.391.703/0001-91). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Conselho Federal de Biomedicina. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: Alexandre Junqueira de Andrade (274523/OAB-SP), Daniel Fernandes (399150/OAB-SP) e outros, representando Conselho Federal de Biomedicina; Bruno Cabrino Salvadori (419741/OAB-SP), representando Soluções Pública & Privada de Pagamentos S/A. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.